Tribunal: TJSP
Processo: 0032876-81.2019.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0032876-81.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DARCY DA
SILVA VERA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/8
Voto no 18.320 (1)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA: DARCY DA SILVA VERA
Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Recurso em sentido estrito Pedido de prisão
preventiva indeferido ao azo do recebimento da
denúncia pela prática do crime de lavagem de
capitais
Insurgência ministerial
Decisão
superior a tornar sem efeito a prisão preventiva
decretada na sentença prolatada em outro feito
Ausência de fatos novos a justificarem, a esta
altura, a dureza da medida extrema para o novo
processo.
Reclamo ministerial desprovido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo representante do Ministério Público, contra r. decisão de fls. 983/96 dos
autos em apenso, proferida pelo d. juízo de direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, que, ao azo do recebimento da denúncia por
crimes de lavagem de capitais, indeferiu pedido de prisão preventiva de Darcy
da Silva Vera.
Argumenta, o recorrente, que, não obstante o
decreto da custódia cautelar da recorrida em outro feito (processo no
0028367-15.2016.8.26.0506), a prisão preventiva é medida que se impõe
também para o novo processo (no 1031747-24.2019.8.26.0506), isso a fim de
se evitar o recebimento de propina e a reiteração de novas práticas de lavagem
de dinheiro, como garantia da ordem pública, bem como para assegurar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/8
bloqueio de bens e uso de ativos para empreender fuga, como cautela para
aplicação da lei penal (fls. 01/24).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
juízo, mantido a decisão recorrida.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do recurso (fls. 49/55 e 103/5).
É o relatório.
Preservado embora o posicionamento da Ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, o recurso não merece prosperar.
A recorrida foi denunciada e está sendo processada
pela prática, em tese, por três vezes, do crime previsto no artigo 1o, “caput”, c/c
§ 4o, e, por duas vezes, do previsto no artigo 1o “caput”, ambos da Lei
9.613/98, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em novembro/2019,
oportunidade em que o ilustre magistrado indeferiu o pedido de prisão
preventiva, firme no entendimento de que: “É sabido que a corre Darcy da
Silva Vera está presa preventivamente por decisão decretada nos autos
0028367.15.2016.8.26.0506, em que houve decretação da prisão preventiva
pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja decisão foi confirmada
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que lhe denegou a ordem no
HC381.871. Na sentença condenatória, este Juízo manteve a prisão preventiva
da acusada, com o seguinte fundamento: "Os corréus MARCO ANTÔNIO,
SANDRO ROVANI, MARIA ZUELY e DARCY VERA estão presos
preventivamente, e, uma vez formada a culpa em primeira instância, com
imposição de pena privativa de liberdade, bem acima do quantum já cumprido
pelos referidos acusados em decorrência do tempo de prisão cautelar
verificado nos autos,tendo sido fixado o regime inicial fechado, com imposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/8
da condição de reparação do dano ao patrimônio público para a progressão de
regime, entendo que a liberdade provisória,neste momento, colocaria em risco
e aplicação da lei penal, de forma que outras medidas cautelares não seriam
aptas para impedirem a fuga dos referidos acusados, pois não há garantias de
que não irão fugir e com isso, frustrar a aplicação da lei penal. Além disso, o
bloqueio de bens dos acusados efetivado nos autos, conforme descrito acima,
não é suficiente para recompor o patrimônio público. Estima-se que sejam
suficientes recompor cerca de 45% do valor total desviado. Com isso, ainda há
expectativa de se localizar outros bens dos acusados que possam estar em
nome de terceiros ou ocultos em local até agora desconhecido, sendo certo
que a concessão a liberdade provisória também implicaria em dificultar ou até
impossibilitar a recuperação destes ativos, que se estima em mais de R$ 24
milhões de reais. Portanto, a prisão cautelar dos referidos acusados ainda se
apresenta como medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal e
possibilitar a recuperação de valores desviados dos cofres públicos. Assim,
denego aos referidos acusados o direito de recorrerem em liberdade,
mantendo a prisão preventiva. Recomende-se-os nas prisões onde se
encontram e expeçam-se as guias de execução provisória."O Egrégio Superior
Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva da corré Darcy da Silva Vera
adotando, dentre outros, o seguinte fundamento: "6. O Superior Tribunal de
Justiça, na trilha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem acatado a
imposição da prisão como medida cautelar adequada para, com o escopo de
garantir a aplicação da lei penal, evitar a dissipação de bens ou resguardar a
recuperação dos ativos oriundos da prática delitiva, especialmente em casos
que envolvem crimes do jaez dos que são imputados à paciente e à
organização criminosa, em tese, por ela co liderada."Com isso, entendo que os
fundamentos do pedido de decretação da prisão preventiva da corré Darcy da
Silva Vera se repetem na medida em que o Ministério Público sustenta a
necessidade de nova prisão preventiva 'para evitar o recebimento de propina e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/8
a reiteração de novas práticas de lavagem de dinheiro, como garantia da
ordem pública, e para assegurar o bloqueio de bens e uso de ativos para
empreender fuga, como cautela para a aplicação da lei.' Entendo que a medida
cautelar de prisão preventiva adotada nos autos n.
0028367-15.2016.8.26.0506, é suficiente para acautelar estes autos também,
pois entendo, S.M.J., que a nova denúncia contra a acusada, por crime de
lavagem de dinheiro, corrobora o fundamento da prisão preventiva decretada
naqueles autos, que tinha como finalidade 'garantir a aplicação da lei penal,
evitar a dissipação de bens ou resguardar a recuperação dos ativos oriundos
da prática delitiva, especialmente em casos que envolvem crimes do jaez dos
que são imputados à paciente', conforme afirmou o Ministro Rogério Schietti
Cruz. Com isso, não vislumbro a necessidade de se decretar novamente,
nestes autos, a prisão preventiva da acusada, que está presa por decisão
proferida nos autos acima referidos, pois não ocorreram fatos novos, que
justificasse a nova prisão preventiva. Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de
prisão preventiva” (fls. 983/96 dos autos em apenso).
Busca-se, aqui, a reforma do decisório, ao
argumento de que necessário o decreto da custódia cautelar também para o
novo processo (no 1031747-24.2019.8.265.0506), isso a fim de se evitar o
recebimento de propina e a reiteração de novas práticas de lavagem de
dinheiro, como garantia da ordem pública, bem como para assegurar o
bloqueio de bens e uso de ativos para empreender fuga, como cautela para
aplicação da lei penal.
Sem razão, contudo.
A recorrida teve sua prisão preventiva decretada em
1o.12.2016,
em
decorrência
de
investigação
denominada
“Operação
Sevandija”, o que se deu nos autos de no 0028367-15.2016.8.26.0506, em que
condenada pelos crimes de responsabilidade e associação criminosa, à pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/8
de 18 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
negado o direito de recurso em liberdade (fls. 14.688/958 dos autos em
apenso).
Ocorre que, segundo se extrai da leitura dos autos,
foi concedida a recorrida liberdade provisória pelo Superior Tribunal de Justiça,
no HC no 492.848-SP, julgado aos 05.12.2019, relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA.
CRIME DE RESPONSABILIDADE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ART. 387, § 1o, DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva
possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a
decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a
presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o
qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a
paz públicas - , deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta
das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A prolação de uma
sentença condenatória reforça o inicial fumus comissi delicti, transformando em
certeza o que antes era provável: a prova do crime e sua autoria. Sem
embargo, a cautelaridade da custódia exige que se indique, nesse momento do
iter processual, qual a efetiva necessidade da cautela (periculum libertatis),
visto que perdura a presunção de não culpabilidade, como princípio de cariz
político-criminal, bem assim a excepcionalidade e a provisoriedade da prisão
ante tempus, enquanto pende o processo de conhecimento. 3. Conquanto haja
sido apresentada fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da
paciente - como já foi reconhecido por esta Corte Superior no julgamento do
HC n. 381.871/SP - , o decreto condenatório não fez remissão às razões
anteriormente exaradas. Além disso, se limitou a justificar a manutenção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/8
cautela extrema na presunção de fuga da acusada, caso fosse colocada em
liberdade, e na utilização da medida como meio para obter a reparação do
prejuízo causado aos cofres públicos. 4. Não foi indicado, na hipótese, nenhum
elemento concreto indicativo de que, efetivamente, há o risco de a acusada
fugir, caso lhe seja concedida a liberdade provisória. 5. O próprio Juízo
sentenciante reconhece que já foi efetuado o bloqueio das contas da ré e não
aponta outros dados que demonstrem a existência de outras contas bancárias,
desconhecidas até o momento da prolação da sentença, em nome da
acusada. 6. A paciente está cautelarmente privada de sua liberdade há cerca
de um ano e seis meses. Apesar de haver sido condenada a reprimenda
elevada, é desproporcional a manutenção da custódia provisória, visto que já
foi desmantelada a organização criminosa por ela integrada, bloqueadas as
contas bancárias de sua titularidade, bem como por não mais exercer o cargo
de Prefeita Municipal. 7. Não há previsão para a análise dos recursos
defensivos e, por conseguinte, para o trânsito em julgado de eventual
condenação, circunstância que reforça a ilegalidade na espécie, sobretudo
diante do julgamento das ADC's n. 43, 44 e 54, pelo Supremo Tribunal
Federal, em 7/11/2019, ocasião em que, por maioria de votos (6 X 5), o
Plenário decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que
prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do
cumprimento da pena. 8. Ordem concedida para tornar sem efeito a sentença,
no ponto em que impôs a prisão preventiva à paciente, ressalvada a
possibilidade de nova decretação da custódia provisória caso efetivamente
demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua
necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos
termos do art. 319 do CPP. Estendidos os efeitos do decisum aos corréus em
situação idêntica.” (fls. 18.577/92 proc. no 0028637-15.2016.8.26.0506, em
apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0032876-81.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/8
E tal panorama, pese embora os graves fatos
articulados na inicial acusatória, não foi alterado sobremaneira; não a ponto de
justificar novo decreto da custódia cautelar da recorrida, em não havendo
qualquer elemento concreto revelador da necessidade da segregação
antecipada.
Muito ao contrário, aliás, verifica-se que, por ocasião
do oferecimento de nova denúncia oriunda da “Operação Sevandija”, na qual
imputados os crimes de corrupção ativa, peculato, fraude a licitação e
organização criminosa à recorrida, o órgão ministerial se deu por satisfeito com
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a denunciada (processo
no 1003336-34.2020.8.26.0506, denúncia recebida aos 18.02. p.p. consulta
ao sistema).
Logo,
a
custódia
cautelar
aqui
pretendida,
reclamaria fundamentação concreta, com base em fato substancialmente novo
indicativo de sua necessidade, uma vez que a gravidade dos delitos
perpetrados, só por só, não é bastante para vedar ao réu responder em
liberdade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
ministerial.
MAURICIO VALALA
Relator